Tribunal: TJDFT
Processo: 0003614-11.2009.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO PRESENTES. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para se alcançar a composição da lide, ou alcançar o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
O desatendimento do demandante a uma determinação judicial não configura perda superveniente do interesse de agir. E para caracterizar o abandono da causa, é necessário que sejam atendidos os requisitos do artigo 485, inciso III, do CPC, como o transcurso de 30 dias e a intimação a pessoal da parte e seu advogado para dar andamento ao processo.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.